Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704166-83.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ADIVAN ANTÔNIO ENEIAS RECORRIDO: CÉLIA LÚCIA DA SILVA FARIAS, MELISSA THAYNA SILVA FARIAS, MARESSA DA SILVA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS SOBRE O IMÓVEL. INADIMPLEMENTO RELATIVO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A insurgência recursal cinge-se a alegação de que não teria havido inadimplemento contratual por parte dos réus/apelantes a justificar a aplicação da cláusula penal. Subsidiariamente, os apelantes pleiteiam a redução da penalidade para o patamar de 10% (dez por cento), assim como impugnam a ocorrência de danos morais ou defendem a impossibilidade da sua cumulação com a referida cláusula contratual acessória. 2. Contrariamente ao que alegado pelos réus, ora apelantes, em sua defesa, emerge inconteste do acervo probatório constante dos autos que as partes convencionaram como termo inicial para o pagamento dos tributos a data em que assinado o instrumento particular e não o momento em que lavrada a escritura pública. 3. Sendo assim, constata-se, na linha do que concluiu a d. Juíza a quo, que os réus não cumpriram no tempo e modo com o que foi estabelecido na avença, atraindo para o caso o disposto no art. 394 do Código Civil, que dispõe: “Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. 4. Depreende-se do teor da cláusula penal estipulada pelos contratantes a sua natureza moratória, já que teve por objetivo evitar o cumprimento intempestivo de obrigação específica, consistente no pagamento da dívida tributária incidente sobre o imóvel negociado. Cuidou-se, na espécie, de inadimplemento relativo, tendo em vista que, ainda que parcialmente e fora do tempo previsto, os compradores, ao final, cumpriram o avençado. 5. A ilustre Magistrada de primeiro grau, no exercício de um juízo de equidade e atenta à disposição contida no art. 413 do Código Civil, entendeu por bem em reduzir o montante estabelecido contratualmente de 50% para 30% do valor da dívida, assim como excluiu a multa de 10% ao mês. Os réus/apelantes pugnam por uma redução ainda maior, o que, na espécie, se afigura razoável. 6. Tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio jurídico sob análise e o fato de a obrigação principal ter sido, em sua maior parte, cumprida, ainda que fora do tempo previsto, revela-se ainda como excessiva a multa em percentual de 30% sobre o valor da dívida tributária (reduzida do patamar original de 50% na sentença). 7. Diante desse cenário, mostra-se adequada ao caso concreto a redução da cláusula penal moratória, com fundamento no art. 413 do Código Civil, para o percentual de 10% sobre o valor da dívida tributária. 8. De outro lado, não merece acolhida a tese recursal de que não estariam configurados os danos morais vindicados pelo autor/apelado. Não se trata a hipótese de mero descumprimento contratual, sendo certo que a violação a direito de personalidade do apelado decorreu da inscrição do seu nome na dívida ativa em decorrência de débitos de IPTU/TLP que deveriam ter sido suportados pelos compradores (réus/apelados). Aliás, referida inscrição ensejou o ajuizamento de executivo fiscal em desfavor do recorrido, tal como reconhecem os próprios apelantes e evidenciam os documentos constantes nos autos. 9. Igualmente não merece guarida a alegação de que a cumulação dos danos morais com a cláusula penal implicaria bis in idem. As partes estipularam cláusula penal de natureza moratória, a qual, embora em determinadas situações também possa, indiretamente, conduzir à compensação de eventuais danos suportados pelo credor, ostenta preponderantemente a finalidade de punir o atraso, possuindo, portanto, fato gerador diverso daquele que enseja a compensação por danos morais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 413 do Código Civil, sustentando a desproporcionalidade da redução da multa contratual de 50% (cinquenta por cento) para 10% (dez por cento), diante do grau de culpa dos devedores, que não adimpliram o contrato no tempo acordado, causando prejuízos, e da ausência de comprovado desequilíbrio de forças entre os contratantes. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, e que as publicações sejam feitas em nome da advogada Alessandra Pereira dos Santos, OAB/DF 23.251. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “adequada ao caso concreto a redução da cláusula penal moratória, com fundamento no art. 413 do Código Civil, para o percentual de 10% sobre o valor da dívida tributária, tal como pleiteado pelos apelantes em caráter subsidiário, considerando que a maior parte do débito tributário, mesmo intempestivamente, fora assumido pelos adquirentes” (ID 18430820). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp 1683478/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/10/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Alessandra Pereira dos Santos, OAB/DF 23.251. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004